Tribunal: TJSP
Processo: 2024718-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024718-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EMERSON ROBERTO GODOY, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso; e, diante da simplicidade da matéria recursal, concederam os
benefícios da justiça gratuita ao agravante, tão somente para este agravo, sob pena de
supressão de grau de jurisdição, porque o pedido ainda não fora apreciado pelo juízo
de primeiro. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024718-32.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.393
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2024718-32.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: EMERSON ROBERTO GODOY
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
Decisão agravada que determinou a formação de litisconsórcio
facultativo ativo com 30 a 50 exequentes –
Inviabilidade – Violação ao direito de ação e ao
disposto no art. 113, caput e § 1o, do CPC –
Decisão reformada – Prosseguimento da ação –
Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela EMERSON ROBERTO GODOY contra a r. decisão copiada às fls. 43,
proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva proposta
em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que não recebeu a
petição inicial e determinou o arquivamento dos autos, nos seguintes
termos:
“Trata-se de cumprimento de sentença individual
do
Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
0027112-62.2012.8.26.0053.
Deixo de receber a inicial, pois necessária a
adequação da execução ao quanto disposto no Comunicado
da Corregedoria Geral no 843/2016, conforme decisão
proferida em 21/11/2019 nos autos da ação principal
(Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
0027112-62.2012.8.26.0053 autos físicos).
Ainda, o ajuizamento dos cumprimentos de
sentença deverão ser em grupos de 30 e 50 exequentes,
conforme orientação dada em audiência realizada em
27/02/2018
(fls.
497/498
dos
autos
principais),
em
observância aos princípios da celeridade e economia
processual.
Assim, arquivem-se os autos.
Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024718-32.2020.8.26.0000 -
3
São Paulo, 10 de dezembro de 2019”
Informa que deixou de recolher o preparo, porque
não tem condições de arcar com custas e despesas processuais, consoante
já requerido em primeira instância, mas ainda não apreciado em primeiro
grau; e sustenta o agravante, em resumo, que a decisão agravada está em
desacordo com o ordenamento jurídico, porque a recomendação do
Comunicado da Corregedoria Geral n.o 843/2016 trata apenas do código
sistêmico no qual o incidente deve ser cadastrado, podendo ser facilmente
corrigido pela serventia, até mesmo porque o código sistêmico de cadastro
dos incidentes não faz parte dos requisitos da petição inicial, previsto no
artigo 319 e seguintes do CPC; nem há amparo legal no que se refere à
necessidade de que as execuções sejam realizadas em grupos de 30 e 50
exequentes, o que prejudica o direito de ação do recorrente, por não ter
conseguindo encontrar mais 29 pessoas que com ele queira litigar, no polo
ativo da execução.
Foi deferido o efeito suspensivo (fls. 46/48).
Contraminuta da FESP (fls. 53/55).
É O RELATÓRIO.
2. O presente recurso comporta provimento.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
não recebeu a petição inicial do cumprimento de sentença coletiva e
determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de necessidade de
formação de litisconsórcio ativo com 30 a 50 exequentes.
POIS BEM.
O caso dos autos se trata de evidente
litisconsórcio facultativo, assim definido no art. 113, caput, do CPC:
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024718-32.2020.8.26.0000 -
4
mesmo
processo,
em
conjunto,
ativa
ou
passivamente, quando:
I entre elas houver comunhão de direitos ou de
obrigações relativamente à lide;
II entre as causas houver conexão pelo pedido
ou pela causa de pedir;
III
ocorrer afinidade de questões por ponto
comum de fato ou de direito.
Da simples leitura do artigo percebe-se que é
uma faculdade da parte atuar em litisconsórcio, não sendo admitida a
imposição pelo juiz da causa.
É certo também que o § 1o, do art. 113, do CPC
prevê que “O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao
número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou
na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou
dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.” (grifo nosso)
Assim, a limitação a que se refere o artigo refere-
se ao número máximo de litigantes em um polo da ação, a fim de preservar
a funcionalidade do processo.
A imposição de formação de litisconsórcio ativo
pelo Juiz torna o litisconsórcio facultativo em necessário, afrontando,
inclusive, o direito de ação.
No caso dos autos, apenas 01 (uma) agravante
que pretende o início do cumprimento de sentença, e a manutenção dela no
polo ativo da ação não obsta a efetiva prestação jurisdicional; ao contrário, a
união de 30 a 50 litisconsortes comprometerá a rápida solução do litígio,
infringindo o princípio da celeridade processual.
Por fim, insta esclarecer que o alegado acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024718-32.2020.8.26.0000 -
5
(“negócio jurídico processual”), firmado entre a FESP e a AFAM, nos autos
do MS coletivo, não obriga a parte agravante, pois dele não participou.
Portanto, a decisão agravada revela-se ilegal,
devendo ser reformada para que seja determinado o prosseguimento do
cumprimento de sentença.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Pelo exposto, dou provimento ao recurso; e,
diante da simplicidade da matéria recursal, concedo os benefícios da justiça
gratuita ao agravante, tão somente para este agravo, sob pena de
supressão de grau de jurisdição, porque o pedido ainda não fora apreciado
pelo juízo de primeiro.
PONTE NETO
Relator